Tribunal: STF
Processo: ARE 1443195
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DAS SÚMULAS DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “ADI. EXISTÊNCIA DE DOIS PRONUNCIAMENTOS ANTERIORES A RESPEITO DO MESMO TEXTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS OU MUDANÇAS DE TEXTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    - A Lei municipal de Uberaba (inciso III do par. 1º do artigo 17 da Lei 9.822, de 2005, já foi declarada constitucional por este Órgão Especial. 



    - As questões impugnadas nesta ADI já foram examinadas e repelidas em duas (2) oportunidades, inclusive no curso da ADI n° 1.0000.06.432953- 5/000. Foi, em seguida, ajuizada a Ação Direta Inconst nº 1.0000.12.086425-1/000. Esta ação, que temos em mãos, é a terceira, de nº 1.0000.19.143458-8/000. 



    - O dispositivo legal é o mesmo, sendo, portanto, a terceira vez que se tenta a declaração de sua inconstitucionalidade. Desta forma, tem vigência, com plena carga de eficácia, a primeira ADI, que declarou constitucional a Lei e deve, evidentemente, prevalecer, pois nada mudou. 



    - Com isso, julga-se extinta a presente representação, sem resolução de mérito.” (e-doc. 7, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “c”, e “d”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. LV, e 61 da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “o vício que maculou aquele julgamento [do acórdão recorrido], antes de proferir a decisão quanto à representação, não oportunizou ao causídico, que representa os interesses do Recorrente, e que estava presente naquela sessão para realizar a sustentação oral das razões de deferimento da medida liminar, o direito de ser previamente ouvido e de se manifestar sobre a ratio decidendi pela extinção prematura da ADI” (e-doc. 22, p. 8).



    3.2. Sustenta que “a Lei nº 9.822/2005, do município de Uberaba, foi alterada por iniciativa dos vereadores – mesmo se tratando de matéria privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Entretanto, o inciso III do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 9.822 de 2005, é verticalmente incompatível com nossa ordem constitucional” (e-doc. 22, p. 10).



    3.3. Pede “seja dado provimento ao recurso, para anular o acórdão do TJMG em face de error in procedendo por violação literal ao artigo 5º, LV da CRFB/1988, e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; e em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite mas não se espera, no mérito, seja reformado integralmente o v. acórdão recorrido, no que tange ao reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso III, do parágrafo 1º, do artigo 17 da Lei 9.822 de 2005 do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, e consequente afronta aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões do recurso, por ser medida de bom direito e de cristalina Justiça” (e-doc. 22, p. 29).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento — incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral — e por não ter sido demonstrado “que o Colegiado tenha julgado válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição da República, ou lei local contestada em face de lei federal” (e-doc. 26).



    5. O agravante argumenta que “restou grave afronta a dispositivo legal de norma constitucional e divergência jurisprudencial, que foi demonstrada e comprovada”, e que “o requisito do prequestionamento da matéria encontra-se preenchido” (e-doc. 28, p. 8-9).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, observa-se que os arts. 2º, 5º, inc. LV, e 61 da Constituição da República, indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 77). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7.1. Cito precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CANCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279, 282 E 356/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.457.089-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023, grifos nossos).



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Ação possessória. Prescrição. Rescisão contratual. Validade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.273.395-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020, grifos nossos).



    8. Ademais, o Tribunal de origem embasou sua decisão no fundamento de que “o autor tinha plena ciência da existência das duas (2) ações anteriores, não havendo, portanto, qualquer surpresa ou violação ao princípio do contraditório, ou mesmo a alegada violação ao artigo 10 do CPC, pois, com essa informação, ela poderia, obviamente, ser verificada e analisada”, (e-doc. 12, p. 7), fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. O recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. Diante da renovação dos mesmos argumentos deduzidos na peça do recurso extraordinário, agora, nas razões do agravo regimental, não se tem por impugnada, especificamente, a decisão monocrática lançada, que remanesce em seus termos. 2. É patente a inobservância do princípio da dialeticidade, fazendo incidir na hipótese os enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.373.062-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.456.362-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 14/12/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. (...).”



    (ARE nº 1.458.806-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 19/12/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator